Tribunal: TJMT
Processo: 1017022-42.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017022-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), NEIVA FATIMA CORTES DA SILVA - CPF: 155.720.211-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cediço que o objetivo da
astreinte
é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

As
astreintes
têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados.

No entanto, o Juiz não fixou limite máximo para a cominação, razão pela qual o recurso comporta acolhida neste ponto e fixo como teto o valor dado à causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1017022-42.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira
BANCO FICSA S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n.º 1012489-92.2021.8.11.0015

ajuizada por
NEIVA FÁTIMA CORTES DA SILVA,
determinou a imediata suspensão dos descontos perpetrados na conta bancária da Agravada referente a suposta parcela de empréstimo no valor de R$ 46,99 (quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformado, o Banco Agravante requer a reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que a multa arbitrada pelo Julgador singular é exorbitante, e o prazo fixado é exíguo.

Sustenta que a multa diária aplicada desatende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser afastada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Agravada.

Noutro ponto, o Agravante manifesta inconformismo quanto à falta de limitação das
astreintes
arbitradas.

Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo para revogar a multa aplicada. Subsidiariamente, a redução das
astreintes
, bem como a fixação de prazo razoável não inferior a 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 99831457).

Contrarrazões no ID. 103095465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada
Neiva Fátima Cortes da Silva
ingressou com
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em
desfavor de
Banco Ficsa S.A.
objetivando a suspensão dos descontos indevidos referentes ao contrato de empréstimo n.º 010017877564.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão dos descontos do contrato de empréstimo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Esta decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

A controvérsia se circunscreve ao valor da multa cominada e o prazo estipulado para o cumprimento do comando judicial, bem como ausência de limitação das
astreintes
.

É cediço que o objetivo das
astreintes
é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim preventivo, com o efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção.

As
astreintes
têm amparo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, devem ser suficientes para compelir o imediato cumprimento do comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Na hipótese, a multa foi estipulada para que o Agravante cumpra a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo.

A pena foi arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, o que, em princípio, guarda compatibilidade com os critérios e parâmetros para sua fixação.

Sobre a matéria, trago lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (
in
CPC; Revista dos Tribunais; 10ª edição; 2008, pág. 673).

Assim, considerando que a
astreinte
foi aplicada dentro dos parâmetros legais, a multa deve ser mantida. Neste sentido, colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. (...)

3. As
astreintes
, num primeiro momento, devem mesmo ser fixadas em quantia elevada, de modo a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Somente em hipótese de descumprimento, factível ou potencial – num segundo momento, portanto –, é que se justifica cogitar de eventual redução da multa cominatória inicialmente fixada, mesmo porque não há interesse em fazê-lo de forma meramente pragmática. Precedentes do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1400059-95.2020.8.12.0000. Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira. 3.ª Câmara Cível. Julgado em 30/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - MULTA COMINATÓRIA - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MULTA APLICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Multa cominatória aplicada de forma adequada com a situação, ou seja, em sede de obrigação de fazer imposta à empresa de telefonia, em prazo razoável, para o exercício de tarefa que lhe é rotineira e, sendo majorada a multa em razão da resistência ao cumprimento da ordem, é verificada a proporcionalidade e razoabilidade na decisão judicial em razão da finalidade de compelir o obrigado ao acatamento do comando exarado pelo Poder Judiciário. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1405893-79.2020.8.12.0000. Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues. 1.ª Câmara Cível. Julgado em 30/06/2020).

Dessa forma, não merece guarida o pedido de revogação e/ou redução da multa, a qual não pode ser simplesmente considerada uma ameaça vã, tendo em vista que sua função é fazer com que o obrigado cumpra o seu dever.

Quanto à alegação de que o prazo concedido para o cumprimento do comando judicial é exíguo, melhor sorte não lhe assiste, eis que não trouxe aos autos argumentos que demonstrem a impossibilidade da concretização da medida no lapso de tempo assinalado pelo Juiz singular.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, pois a suspensão dos descontos só depende de alteração no sistema do banco, não dependendo de qualquer providência de alta complexidade, como alegado pelo Agravante.

No que tange à falta de limitação da multa
,
de fato
,
o Julgador não fixou teto máximo para a cominação. Portanto, neste ponto, a decisão invectivada comporta reparos.

Vale mencionar que, se por um lado, a multa visa compelir a parte ao cumprimento do comando judicial, por outro, a fixação de um limite obsta eventual enriquecimento sem causa, sendo certo que estipular limitação à multa, é medida que se impõe, a fim de se adequar a obrigação imposta.

Assim, com a finalidade de evitar sanção pecuniária desmedida, limito-a em R$ 21.469,56 (vinte e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), confirmando a liminar proferida nos autos deste Instrumental.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para liminar o valor das
astreintes
ao valor dado à causa, correspondente a R$ 21.469,56 (vinte e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021